Tribunal: TJES
Processo: 0005512-90.2004.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005512-90.2004.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

27 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005512-90.2004.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do recurso interposto pela defesa
OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA
em face da Decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 288 do Código Penal.

No presente caso, analisamos a situação do apelante que foi apontado como mandante do crime que vitimou Zilda Maria Madalena.

Assim narra a denúncia e seu aditamento:

"(...) Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que no dia 01/06/2004, na Rua do Mengo, no bairro Flexal 11, município de Cariacica/ES, o SEGUNDO DENUNCIADO, Acompanhado de Gesiel Souza de Almeida, vulgo Ziel, este a falecido, e do adolescente WENERK RENAN DA SILVA, vulgo "Bob Esponja", a mando do PRIMEIRO DENUNCIADO, estando todos em comunhão de vontades a unidade de desígnios, intencionados a matar, efetuaram diversos disparos de arma do logo em direção a vítima ZILDA MARIA MADALENA, resultando lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 71.

Consta dos autos que a vítima estava em via pública, quando o SEGUNDO DENUNCIADO, acompanhado de GESIEL e do adolescente WENERK, e todos portando armas de fogo, foram em direção àquela e efetuaram diversos disparos que a atingiram fatalmente.

Deflui-se que o crime praticado a mando do PRIMEIRO DENUNCIADO, tendo este acordado a execução da vítima com os demais autores.

Extrai-se que, a motivação do crime foi torpe, já que os DENUNCIADOS o Fizeram porque suspeitavam que a vítima estivesse delatando para a polícia os crimes que vinham praticando.

Emerge-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos disparos efetuados.

Informa a peça investigativa, ainda, quo os DENUNCIADOS associaram-se em quadrilha para a prática de vários crimes.

Materialidade estampada no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 71 e Laudo do Exame de Local do Homicídio do fl. 14/27 (...)."

(...) Segundo restou apurado, o crime praticado no dia dia 01 de julho de 2004, por volta das 19h, na Rua do Mengo, no bairro Flexal II, próximo ao pré-escolar Rosalina Marques, nesta Comarca, em que Oscar Pereira de Oliveira figura corno mandante da morte de Zilda Maria Madalena, foi executado pelo denunciado Wanderson Ferreira dos Santos, corn a participação do adolescente Werneck Renan da Silva, vulgo "Bob Esponja" (...)

Inicialmente é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Fixada essa premissa, entendo por divergir da nobre Relatora quanto aos indícios de autoria delitiva.

Isso porque entendo que os depoimentos colhidos em sede judicial foram suficientes para corroborar as declarações feitas perante a autoridade policial e assim embasar a decisão de pronúncia:

(...) que se recorda que a pessoa de WAGNER apontada no relatório de folhas 109, teria praticado um furto na CEASA em Campo Grande; que o depoente juntamente corn sua equipe, localizou o depoimento de WAGNER, onde se apurava outros crimes, entre eles homicídio, e foi feito urna consulta e descoberto que o mesmo havia trazido informações sobre o homicídio da vítima ZILDA; que em referido depoimento WAGNER apontava que o mandante do crime da vítima ZILDA seria a pessoa de OSCARZINHO; que observando o depoimento de WAGNER, recordou-se que a vítima repassaria informações à polícia militar, informações a cerca Defensoria Püblica tráfico de drogas; que em anexo ao relatório foram juntados os depoimentos de WAGNER na esfera policial às folhas 49/54; que o acusado OSCAR, salvo engano, já estava preso na época das investigações e o seu nome, OSCARZINHO, já era urn nome costureiro citado nos inquérito (ALEXANDRE GROBRERIO DE OLIVEIRA - depoimento prestado em juízo - fls. 204 - sic)

(...) que o depoente manteve um relacionamento com a vítima ZILDA MARIA MADALENA; que na época em que a vítima foi assassinada, o depoente morava junto com a mesma; (...) que logo depois abriram a porta da casa para o depoente sair e o depoente foi até o local do crime, já encontrando a vítima caída de bruços, em cima de uma bíblia; que a vítima era evangélica e frequentava a igreja Maranata; que realmente haviam comentários no bairro que a vítima costumava delatar os bandidos do bairro, denunciando a criminalidade; que certa vez chegou a conversar com a vítima sobre tais fatos, e ZILDA negou que denunciaria criminosos e que aquilo era invenção de pessoas que não gostavam dela; (...)”. Gilberto Alves Gomes, em Juízo – fl. 203).

Cumpre ressaltar que a testemunha Wagner Sanches de Araújo, ao ser interrogado perante a autoridade policial confirmou que o mandante do crime teria sido o ora recorrente juntamente com outros indivíduos e que o motivo seria porque a vítima “ficava dedurando a quadrilha”. Afirmou, ainda, que a ordem vem de dentro do presídio onde estão custodiados e que o grupo já mandou executar diversas pessoas no contexto do tráfico de drogas onde o recorrente atua como chefe.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia, cabendo ressaltar que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Assim, entendo que a questão deve ser submetida a seu juiz natural e por isso NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA,
em face da Decisão de Pronúncia de fls. 275/276, proferida pela magistrada da 4ª V. C. D. C., que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 288 do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 293/296, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia ante a ofensa ao art. 155 do CPP. No mérito, postula pela impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria quanto à conduta imputada.

Contrarrazões às fls. 306/309.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID 4357689, pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Tendo em vista que a matéria aventada pela defesa a título de preliminar se confunde com o mérito recursal, passo à análise conjunta de ambas as matérias.

Constou da denúncia:

"[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que no dia 01/06/2004, na Rua do Mengo, no bairro Flexal 11, município de Cariacica/ES, o SEGUNDO DENUNCIADO, Acompanhado de Gesiel Souza de Almeida, vulgo Ziel, este a falecido, e do adolescente WENERK RENAN DA SILVA, vulgo "Bob Esponja", a mando do PRIMEIRO DENUNCIADO, estando todos em comunhão de vontades a unidade de desígnios, intencionados a matar, efetuaram diversos disparos de arma do logo em direção a vítima ZILDA MARIA MADALENA, resultando lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 71.

Consta dos autos que a vítima estava em via pública, quando o SEGUNDO DENUNCIADO, acompanhado de GESIEL e do adolescente WENERK, e todos portando armas de fogo, foram em direção àquela e efetuaram diversos disparos que a atingiram fatalmente.

Deflui-se que o crime praticado a mando do PRIMEIRO DENUNCIADO, tendo este acordado a execução da vítima com os demais autores.

Extrai-se que, a motivação do crime foi torpe, já que os DENUNCIADOS o Fizeram porque suspeitavam que a vítima estivesse delatando para a polícia os crimes que vinham praticando.

Emerge-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos disparos efetuados.

Informa a peça investigativa, ainda, quo os DENUNCIADOS associaram-se em quadrilha para a prática de vários crimes.

Materialidade estampada no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 71 e Laudo do Exame de Local do Homicídio do fl. 14/27.

[...]"

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Laudo do Local de Homicídio de fls. 19/32, Laudo Cadavérico de fl. 76, Laudo de Diagrama de Corpo de fls. 82/83, e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, tendo em vista que a decisão de pronúncia e a tese acusatória tem como prova tão somente o depoimento de uma testemunha em sede policial, não confirmado em juízo, por não ter sido ouvido na fase judicial.

Refiro-me ao depoimento da testemunha Wagner Sanches de Araújo, ouvido unicamente na esfera policial, constando termo de seu depoimento às fls. 51/54:

“quanto à morte de Zilda Maria Madalena afirma que não teve qualquer participação, mas que foi praticado por BOB ESPONJA, ZIEL E TATAN, sendo que o motivo foi porque ela ficava dedurando a quadrinha do BOB ESPONJA”, bem como “que no dia desse crime o declarante estava subindo a escadaria quando ouviu tiros e em seguida viu BOB ESPONJA e TATAN armados na rua e comentaram que tinham matado a ZILDA porque ela ficava entregando os outros”.

A acusação alega haver prova judicializada no sentido da autoria do recorrente, se referindo aos depoimentos do Policial Civil Alexandre Gregório de Oliveira (fl. 204) e da testemunha Gilberto Alves Gomes (fl. 203).

No entanto, o primeiro trata-se de testemunha de “ouvir dizer”, pois afirmou que ouviu dizer de Wagner que o ora recorrente Oscar teria sido o mandante do crime de homicídio em face da vítima Zilda. A pessoa de nome Wagner à qual esta pessoa fez referência não foi ouvida em nenhuma fase do processo.

Por outro lado, a testemunha Gilberto Alves Gomes, que era companheiro da vítima, em nada acrescentou elementos que pudessem indicar a autoria do ora recorrente.

Depreende-se, portanto, que o referido depoimento da testemunha Wagner Sanches de Araújo, realizado apenas na fase inquisitorial, no sentido de que Oscar teria sido o mandante do crime no homicídio contra a vítima Zilda, cuja ordem teria partido de dentro da prisão, visto que o recorrente se encontrava preso à época dos fatos, é isolado e dissonante das demais provas coligidas nos autos, eis que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo confirmaram tal fato.

Contudo, o recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o presente caso, conforme jurisprudência abaixo ementada:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, "D", e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP, o qual reforça o princípio acusatório no processo penal, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso. 2.
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo
,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele. 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia, pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo ? e impronunciar o acusado.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONTRADITÓRIOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO.

1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.

2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.

3. No caso em apreço, os únicos elementos indiciários do paciente são os depoimentos extrajudiciais das vítimas, pois, por ocasião da fase judicial, uma das vítimas havia falecido (Emerson) e a outra não foi localizada (Anderson). As demais testemunhas não souberam afirmar a existência de desentendimentos anteriores entre as vítimas e o réu, tendo conhecimento apenas de boatos no sentido de que o crime havia sido cometido em razão de incorreta divisão de drogas, pois os envolvidos seriam usuários de entorpecentes.

4. O fato de o testemunho da vítima falecida não poder ser repetido em Juízo não altera a conclusão de que depoimentos colhidos apenas na fase extrajudicial não autorizam a pronúncia.

5. As versões contraditórias de testemunhos prestados na fase inquisitorial e na judicial também não constituem fundamentos idôneos para embasarem a pronúncia.

6. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

(HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Portanto a conclusão a que chego pela análise detida dos autos é a de que, além da fundada dúvida, que indica aplicação do brocardo
“in dubio pro reo
”, o presente caso se amolda também com perfeição à previsão contida no art. 155 do CPP, já que não existe prova em juízo segura no sentido da tese acusatória:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, não me resta alternativa senão dar provimento ao presente recurso em sentido estrito e reformar a sentença que pronunciou o recorrente pelo delito de homicídio qualificado, porque as únicas provas produzidas pela acusação em juízo não indicam a autoria do acusado com grau de certeza necessário para o pronunciamento do acusado, já que a prova que sustenta a acusação foi produzida unicamente no inquérito policial.

Neste sentido colho o ensinamento doutrinário:

“Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento no processo penal, é que, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova, é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou então contra o réu.
No caso do processo penal, o in dubio pro reo é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe INTEIRAMENTE ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva
.” (261/262) (BADARÓ. Gustavo Henrique. Epistemologia Judiciária e Prova Penal. São Paulo : Thompson Reuters Brasil, 2019. Págs. 67, 245 e 261/262) (grifos meus)

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize o pronunciamento do recorrente, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório suficiente para a admissibilidade da acusação, devendo ser aplicada a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”, com a devida observância da aplicação do art. 155 do CPP.

Pelo que foi exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito para
DES
PRONUNCI
AR
o recorrente
OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA,
na forma do art. 414 do CPP.

É como voto.
Pedindo vênia à eminente Desembargadora relatora, ACOMPANHO o voto de divergência proferido pelo eminente Des. PEDRO VALLS FEU ROSA.